Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-20.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022039-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE DOS SANTOS - CPF: 631.312.771-49 (ADVOGADO), YANKA MATOS DA SILVA - CPF: 015.449.551-46 (PACIENTE), MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), LUIZ ANDRE DOS SANTOS - CPF: 631.312.771-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE POXORÉU - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de embaraçar investigação de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §1º) e resistência (CP, art. 329). A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, invoca os bons predicados pessoais da paciente e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e, (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação da prisão preventiva, embora existente, não demonstra a imprescindibilidade da medida extrema, considerando a ausência de elementos concretos que evidenciem risco atual à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

4. A paciente não é investigada no processo principal que motivou a diligência policial, tendo sua conduta se limitado a episódio isolado de resistência à apreensão do celular do companheiro, sem indícios de reiteração delitiva.

5. Os predicados pessoais favoráveis da paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita] devem ser levados em consideração como fatores que reforçam a suficiência de medidas cautelares diversas.

6. A jurisprudência do TJMT orienta-se no sentido de que a prisão preventiva deve ser medida de
ultima

ratio
, cabível apenas quando as medidas alternativas não forem adequadas aos fins processuais.

7. O princípio da proporcionalidade impõe a adoção de cautelares menos gravosas, quando suficientes para proteger a persecução penal e os interesses públicos envolvidos.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando não demonstrada, com base em elementos concretos, sua imprescindibilidade para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Predicados pessoais favoráveis, ausência de antecedentes criminais e inexistência de risco de reiteração delitiva são elementos que favorecem a adoção de cautelares diversas da prisão.

3. O princípio da proporcionalidade orienta a adoção de medidas menos gravosas à liberdade individual, sempre que suficientes para os fins do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §1º; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1007076-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 13.06.2025; TJMT, HC nº 1017173-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 03.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022039-20.2025.8.11.0000

PACIENTE: YANKA MATOS DA SILVA
IMPETRANTE: LUIZ ANDRE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE POXORÉU - MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Yanka Matos da Silva
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos do incidente n. 1000801-97.2025.8.11.0014, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de embaraçar investigação de organização criminosa e resistência (id. 199696401 – APF nº 1000801-97.2025.8.11.0014).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a decisão constritiva carece dos requisitos do art. 312 do CPP e possui fundamentação genérica,
2)
as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes,
3)
o princípio da proporcionalidade foi violado,
4)
a paciente possui predicados pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita], e
5)
as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (id. 297631850).

O pedido liminar foi indeferido (id. 297697379) tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 299277916).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 299942382).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 03.07.2025 a paciente foi presa em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes de embaraçar investigação de organização criminosa e resistência, conforme narra o Boletim de Ocorrência nº 2025.209981:

“NA PRESENTE DATA, FOI DADO FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO Nº 1000484-75.2025.8.11.022.01.0002-14, EXPEDIDO PELA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, OCASIÃO EM QUE FOI EFETUADA A PRISÃO DO SUSPEITO THALLIS FEITOSA DE ARAUJO, EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ, SITUADA NO DISTRITO DE VALE VERDE/MT, PERTENCENTE À COMARCA DE POXORÉU/MT. (...)
SUA COMPANHEIRA YANKA MATOS DA SILVA RESISTIU ATIVAMENTE A AÇÃO POLICIAL TENTANDO OBSTRUIR A APREENSÃO DO APARELHO TELEFONICO DE THALLIS
, E
PASSOU A TENTAR DANIFICÁ-LO SEGURANDO O OBJETO COM FORÇA E DESFERINDO GOLPE CONTRA A SUPERFÍCIE DO VEÍCULO
, SENDO NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA E POSTERIOR ALGEMAÇÃO PARA CONTE-LA. DIANTE DA CONDUTA FOI DADA VOZ DE PRISÃO A YANKA, SENDO TAMBÉM CONDUZIDA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, A FIM DE SEREM ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELA AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE.”
(id. 199651436 – APF nº 1000801-97.2025.8.11.0014)

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“(...) Homologo o auto de prisão em flagrante delito, por entender que o mesmo preencheu os requisitos formais e materiais do artigo 302 do Código de Processo Penal, não havendo vícios ou irregularidades que demandassem seu afastamento. Rejeitam-se, assim, as alegações apresentadas pela defesa técnica da Sra. Yanka Matos da Silva e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva da autuada, fundamentada nos ditames dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)

No que concerne à
garantia da ordem pública
, a conduta da Sra. Yanka Matos da Silva demonstrou grave potencial ofensivo e desrespeito à autoridade policial. Conforme relatado nos autos e na própria audiência, a autuada
resistiu ativamente à ação policial
e tentou, de forma deliberada,
danificar o aparelho celular do Sr. Thalles
, seu companheiro,
o qual era objeto de um mandado de busca e apreensão
expedido em uma
operação de combate a organização criminosa
. Esse comportamento é por
demais preocupante
, pois não apenas indica uma potencialidade de reiteração delitiva, mas também uma
manifesta resistência aos órgãos de justiça e à atuação estatal no combate ao crime organizado
. A narrativa dos policiais sobre o modo de operar da Sra. Yanka foi "bastante rica", evidenciando a gravidade de sua ação. Ademais, embora a defesa tenha argumentado que a Sra. Yanka é ré primária, foi mencionado por este
a autuada "teria indicado ter algumas situações" e "passagens anteriores mesmo quando era menor ainda"
, o que agrava a avaliação do risco à ordem pública. Quanto à
conveniência da instrução criminal
, a atuação da Sra. Yanka, ao tentar inutilizar o aparelho telefônico de Thallis, visava claramente embaraçar a investigação e salvaguardar
informações cruciais do alvo
, que está sendo investigado em processo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Tal atitude evidencia uma
clara tentativa de dificultar a colheita de prova essencial à persecução penal
, tornando a prisão necessária para assegurar a livre produção probatória e o bom andamento do processo. No que tange ao
risco à aplicação da lei penal
, embora a Sra. Yanka Matos da Silva possua endereço fixo em Pedra Preta/MT e declare exercer a profissão de maquiadora há 10 anos em seu salão de beleza, foi constatado que ela estava apenas de passagem no distrito de Vale Verde, em Poxoréu/MT, visitando a família do companheiro. Não há, portanto, comprovação segura de que a autuada possa cumprir as cautelas do processo em tranquilidade caso seja colocada em liberdade, tendo em vista a resistência inicial demonstrada perante a própria atuação policial.
Esse comportamento inicial levanta dúvidas sobre sua disposição em colaborar com a justiça em futuras etapas do processo
. Finalmente, cumpre destacar que os crimes imputados à Sra. Yanka, notadamente o de "Emboraçar Investigação de Organização Criminosa" (Art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/2013), possuem penas privativas de liberdade máximas que excedem os quatro anos de reclusão, com previsão de 3 a 8 anos. Diante da conduta da Sra. Yanka e dos fatos graves apontados pelos policiais civis no relatório de busca e apreensão e nos depoimentos prestados, conclui-se que quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas em lei, seriam manifestamente inadequadas e insuficientes para o presente caso, não atingindo os objetivos de garantia da ordem pública e da instrução criminal. Por todas as razões expostas, a manutenção da segregação cautelar da Sra. Yanka Matos da Silva se impõe, sendo medida necessária e proporcional para garantir a efetividade da persecução penal e a segurança da coletividade. (...)”
(id. 199696401 – APF nº 1000801-97.2025.8.11.0014)

Em 14.07.2025 foi distribuído o inquérito policial sob o nº 1000841-79.2025.8.11.0014.

No mesmo dia foi apresentado o Relatório Policial pelo indiciamento da paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de embaraçar investigação de organização criminosa e resistência (id. 200720962 – APF nº 1000801-97.2025.8.11.0014).

Não obstante a fundamentação apresentada pelo juízo de origem, entendo que, no caso concreto, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do companheiro da paciente [Thallis Feitosa de Araujo], não havendo que se falar, neste momento processual, em conveniência da instrução criminal ou na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à garantia da ordem pública, embora a conduta imputada à paciente revele aparente tentativa de obstrução à atuação estatal no combate ao crime organizado, entendo que o contexto fático descrito, ainda que reprovável, não evidencia, de forma concreta e atual, risco efetivo à coletividade a justificar a segregação cautelar, especialmente quando se considera que a paciente não é investigada no processo principal e que sua atuação foi pontual, no auge da abordagem policial.

Ademais, conforme consignado nos autos, a paciente é primária, possui bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Esses predicados pessoais, embora não impeçam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, devem ser devidamente ponderados, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem risco de reiteração delitiva ou de que, em liberdade, a paciente comprometeria a instrução criminal.

Nesse sentido, o E. TJMT entende que:

“(...) Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da segregação por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõe, devendo a prisão ser decretada como de ultima ratio. (...)”
(N.U 1007076-07.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.06.2025)

“(...) A jurisprudência admite a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sempre que suficientes para resguardar os fins do processo, conforme os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva. (...)”
(N.U 1017173-66.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 03.07.2025)

Ressalte-se, ainda, que o princípio da proporcionalidade deve orientar a atuação judicial no campo das medidas cautelares, de modo a evitar o uso desnecessário da prisão processual, reservada a hipóteses excepcionais em que se demonstre, com base em dados concretos, sua imprescindibilidade.

Dessa forma, reputo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se suficiente e adequada para resguardar os fins do processo, nos moldes do art. 282 do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento periódico perante o juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; e,
3)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Com efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT para que
expeça o compete alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025